Tribunal: CVM
Processo: RJ-2007-03673
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2009-08-04
Data de publicação: 2009-08-04

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No
RJ2007/3673
Acusado: Citibank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A
Ementa: Imputação de não comunicação à CVM de aquisição, por parte do investidor estrangeiro que representava,
de participação superior a 5% do capital ordinário da BrasilAgro. Absolvição.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova
dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, decidiu absolver a Citibank Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários S/A.
A CVM interporá recurso de ofício da absolvição ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
Proferiu defesa oral o advogado Eduardo Augusto Mattar, representando a Citibank Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários S/A.
Presente a procuradora-federal Milla de Aguar Vasconcellos Ribeiro, representante da Procuradoria Federal
Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os diretores Otavio Yazbek, relator, Eli Loria, Eliseu Martins, Marcos Barbosa Pinto e a
presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 04 de agosto de 2009.
Otavio Yazbek
Diretor-Relator
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente da Sessão de Julgamento

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ 2007/3673
Acusado: Citibank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S. A.
Assunto: Trata-se de Processo Administrativo Sancionador instaurado em face de Citibank Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários S/A, por infração ao art. 5o, inciso V da Resolução CMN no 2.689/00.
Diretor relator: Otavio Yazbek
R E L A T Ó R I O
OBJETO
1. Trata-se de processo instaurado em face de Citibank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
("Citibank"), representante local do investidor estrangeiro JP Morgan Whitefriars Inc. ("JP Morgan") nos termos
da Resolução CMN no 2.689, de 26.1.2000 ("Resolução CMN no 2.689/00"), por infração ao art. 5o, inciso V1 da
referida Resolução.
FATOS
2. Em 7.12.2006, o JP Morgan veio informar à CVM que teria adquirido participação ordinária equivalente a
14,26% da Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas ("BrasilAgro"), durante a oferta pública inicial de
ações da empresa, em 28.4.2006 (fls. 2-3). O atraso para notificação à CVM, nos termos do art. 122 da
Instrução CVM no 358, de 3.1.2002 ("Instrução CVM no 358/02"), teria ocorrido em razão de entendimento
equivocado dos assessores legais da instituição financeira, de que tal regra não se aplicaria às hipóteses de
abertura de capital.
PRIMEIRO TERMO DE ACUSAÇÃO
3. Em 24.4.2007 foi apresentado pela área técnica Termo de Acusação (fls. 23-27) responsabilizando o Citibank
1/4

por ter deixado de enviar à CVM e de divulgar ao mercado, no prazo regulamentar, declaração acerca da
participação do JP Morgan na BrasilAgro, em descumprimento ao art. 12 da Instrução CVM no 358/02.
4. Após consultar a PFE, o Diretor Sérgio Weguelin, relator do caso à época, votou no sentido de se atribuir nova
qualificação jurídica aos fatos imputados ao Citibank, enquadrando-os como infração ao artigo 5o, inciso V, da
Resolução CMN no 2.689/00. Além disso, recomendou à SEP que examinasse a possibilidade de acusar o
investidor não residente JP Morgan pelo descumprimento do art. 12 da Instrução CVM no 358/02.
SEGUNDO TERMO DE ACUSAÇÃO
5. Em 30.6.2008 foi apresentado novo Termo de Acusação (fls. 105-110), responsabilizando (i) o JP Morgan, pelo
descumprimento ao art. 12 da Instrução CVM no 358/02; e (ii) o Citibank, pela infração ao inciso V do artigo 5o
da Resolução CMN no 2.689/00, por ter deixado de comunicar à CVM que a instituição financeira representada
encontrava-se em situação irregular.
6. Em 23.10.2008, o Citibank apresentou nova defesa (fls. 133-145), na qual requer o imediato arquivamento do
processo com base nos argumentos que seguem, em apertada síntese, abaixo:
i. a alteração da acusação para dar nova qualificação jurídica aos fatos resulta na encampação da função
de acusar pelo relator e no pré-julgamento do caso pelo Colegiado;
ii. a Deliberação CVM no 538, de 5.3.2008, só permite a nova qualificação baseada em provas presentes
nos autos;
iii. em termos práticos, a nova imputação equivale àquela anteriormente imposta à defendente; e
iv. não pode ser imputada ao Citibank a falta de comunicação de irregularidades cometidas pelo JP Morgan
das quais o representante não tinha conhecimento.
PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO E DEFESA DO JP MORGAN
7. JP Morgan apresentou proposta de celebração de Termo de Compromisso, em que se compromete a: (i)
instruir adequadamente seus funcionários e colaboradores em relação ao entendimento da CVM sobre o art. 12
da Instrução CVM no 358/02; e (ii) efetuar pagamento a autarquia no valor de R$ 20.000,00. A referida proposta
foi aprovada na reunião do Colegiado de 23.6.2009.
É o relatório.
--------------------------
1 "Art. 5o. Compete ao representante, a que se refere o inciso I do art. 3o desta Resolução:
(...)
V - comunicar imediatamente ao Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários o cancelamento do
contrato de representação a que se refere o inciso I deste artigo bem como, observadas as respectivas competências,
a ocorrência de qualquer irregularidade de seu conhecimento."
2 "Art. 12. Os acionistas controladores, diretos ou indiretos, e os acionistas que elegerem membros do Conselho de Administração ou do
conselho fiscal, bem como qualquer pessoa natural ou jurídica, ou grupo de pessoas, agindo em conjunto ou representando um mesmo
interesse, que atingir participação, direta ou indireta, que corresponda a 5% (cinco por cento) ou mais de espécie ou classe de ações
representativas do capital de companhia aberta, devem enviar à companhia as seguintes informações:
(...)
§3o A comunicação a que se refere o caput será feita imediatamente após ser alcançada a participação ali referida.
(...)."

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ 2007/3673
Acusados: Citibank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S. A.
Assunto: Trata-se de Processo Administrativo Sancionador instaurado em face de Citibank Distribuidora de Títulos e
2/4

Valores Mobiliários S.A., por infração ao art. 5o, inciso V da Resolução CMN no 2.689/00.
Diretor relator: Otavio Yazbek
V O T O
1. No presente caso, o Citibank foi acusado, em um primeiro momento, de não ter comunicado à CVM a aquisição,
pelo investidor estrangeiro que representava, de participação superior a 5% do capital ordinário da Brasilagro.
Posteriormente, em reunião datada de 28.4.2008, o colegiado acompanhou voto do diretor Sergio Weguelin no sentido
de atribuir nova qualificação jurídica aos fatos tidos por irregulares.
2. Assim, conforme o Termo de Acusação aditado, com data de 30.6.2008, estar-se-ia diante de hipótese de infração
ao artigo 5o, inciso V, da Resolução CMN no 2.689/00, que determina ser o representante legal de que trata o referido
normativo responsável por, "comunicar imediatamente ao Banco Central do Brasil e à Comissão de Valores
Mobiliários (...), a ocorrência de qualquer irregularidade de seu conhecimento" (grifos nossos).
3. Inicialmente, esclareço que, a meu ver, e como já consolidado pela CVM, tendo em vista a previsão expressa
constante do art. 25 da Deliberação CVM no 538/08, não merecem acolhimento os argumentos da defesa que buscam
caracterizar este Processo Administrativo Sancionador como nulo. Mais do que isso, e ao contrário do afirmado pela
defesa, ressalto que a existência de prova não mencionada não é condição para que se dê ao fato "definição jurídica
diversa", como fica claro da mera leitura do dispositivo.
4. Feita esta consideração preliminar, passo a decidir.
5. Uma vez afastada – já em razão da requalificação – a possibilidade de responsabilização do Citibank pelo
cumprimento da obrigação de comunicar a participação, em si, cumpre verificar se há descumprimento do disposto no
artigo 5, inciso V, da Resolução CMN no 2.689/00. A questão que se impõe, então, é se o Citibank tinha a obrigação
de comunicar a irregularidade que teria sido praticada pelo seu representado.
6. Há, aqui, que se apontar que o citado dispositivo regulamentar estabelece, para o representante do investidor
estrangeiro, a obrigação de comunicar as irregularidades praticadas pelo representado apenas caso delas tenha
conhecimento. Ou seja, não existe a obrigação de acompanhar ativamente as atividades do representado para
verificar o cumprimento, por aquele, de outras obrigações. Daí porque, para responsabilizar o Citibank, não bastaria
que ele tivesse ciência das posições detidas, mas também que ele soubesse que seu cliente não havia cumprido
obrigação de informar a CVM – o que, de qualquer maneira, se deveria comprovar.
7. Os autos não trazem prova daquela dupla ciência, motivo pelo qual, ante o exposto, voto pela absolvição do
Citibank.

Rio de Janeiro, 4 de agosto de 2009.
Otavio Yazbek
Diretor relator
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Declaração de voto do Diretor Eli Loria na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no RJ2007/3673 realizada no dia 04 de agosto de 2009.
Eu acompanho o voto do diretor-relator, senhora presidente.
Eli Loria
DIRETOR
-------------------------------------------------------------------------------------------
Declaração de voto do Diretor Eliseu Martins na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2007/3673 realizada no dia 04 de agosto de 2009.
Eu acompanho o voto do diretor-relator, senhora presidente.
3/4

Eliseu Martins
DIRETOR
----------------------------------------------------------------------------------------------
Declaração de voto do Diretor Marcos Barbosa Pinto na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2007/3673 realizada no dia 04 de agosto de 2009.
Eu também acompanho o voto do relator, senhora presidente.
Marcos Barbosa Pinto
DIRETOR
----------------------------------------------------------------------------------------------
Declaração de voto da presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2007/3673 realizada no dia 04 de agosto de
2009.
Eu também acompanho o voto do diretor-relator e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta
Comissão, por unanimidade de votos, decidiu absolver a Citibank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A.
Encerro a sessão, informando que a CVM interporá recurso de ofício da absolvição proferida ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
PRESIDENTE

4/4